Tribunal: CARF
Processo: 10860.721241/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721241/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JOAO BARBOSA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE. EFETIVO
PAGAMENTO.
ÔNUS
FINANCEIRO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios havidos com as despesas
médicas e com plano de saúde declaradas, por documentação hábil e
consistente, autoriza as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se as glosas das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721241/2019-38
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721241/2019-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 103/104):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 4/10) referente à revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2016 (ano 2015).
A notificação tratou das deduções indevidas de previdência privada, de livro caixa e
de despesas médicas. Como resultado, o imposto a restituir declarado de R$ 8.593,71
foi reduzido para R$ 1.627,40.
A ciência do lançamento ocorreu em 01/04/19 (fl. 34) e a impugnação foi apresentada
em 26/04/19 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 4/31. O Contribuinte
concorda integralmente com as glosas de previdência privada e de livro caixa, e
parcialmente com a de despesas médicas. Contesta as glosas referentes ao plano de
saúde Sul América e a Felipe Galego Lima, conforme alegações e documentos que
acosta.
O dossiê contendo os documentos apresentados à Fiscalização consta às fls. 39/101.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 08/11/2019 (fls. 107), o contribuinte, em 04/12/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 116), insurgindo-se contra a manutenção da glosa das despesas
médicas em litígio, alegando, em brevíssima e apertada síntese, que tais despesas são verdadeiras
e que efetivamente arca com os pagamentos da pessoa jurídica de que é sócio, dentre os quais os
boletos relativos ao plano de saúde contratado. Em relação aos valores pagos ao profissional
Felipe Galego Lima, alega que não tem como comprová-los, visto o longo prazo ocorrido e por
não querer procurar o profissional a quem entregou os respectivos cheques para quitação da
aludida despesa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 110/115 e 117/275.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721241/2019-38

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médica e com plano de saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao profissional Felipe Gallego
Lima (R$ 6.000,00) e com o plano de saúde empresarial Sul América Seguro Saúde S.A., gerido
pela Drogaria Aeroporto (R$ 11.126,59), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2016.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 103/104),
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 5/10), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios ou desembolsos realizados,
ou da responsabilidade pelo ônus financeiro do plano de saúde contratado, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar os incisos II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das
deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721241/2019-38

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em alegar
acerca da regularidade das despesas declaradas, sem contudo justificar ou demonstrar que
efetivamente suportou o ônus financeiro com o plano de saúde pago e gerido pela pessoa jurídica
de que é sócio, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido elidida dentre outras, com a
apresentação de seus extratos bancários, comprovantes de depósito ou transferências bancárias,
sendo certo que em relação ao profissional contratado nada trouxe, limitando-se apenas em
alegar a impossibilidade de comprovação da despesa e do efetivo pagamento pelo tempo
decorrido – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir o
voto condutor (fls. 104), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
A glosa de R$ 11.126,59 foi assim motivada (fl. 8):

Junto à impugnação, foram reapresentados extratos emitidos pela Sul América
Companhia de Seguro Saúde (fls. 13/26, 56/57), que informam que a titularidade dos
planos de saúde, dentre eles a do Contribuinte, eram da empresa “68221 - DROGARIA
AEROPORTO” e “Barbosa de Araújo Arantes Ltda ME”.
No entanto, não foram apresentados documentos que comprovassem que o
Contribuinte de fato pagou suas despesas, e não a empresa da qual ele noticia ser
sócio (10% - fl. 2). Poderiam ser apresentados comprovantes de que as despesas foram
pagas por meio de sua conta bancária, ou de que foram ressarcidas por alguma forma à
empresa. Esclareça-se que, uma vez que as pessoas jurídica e física não se
confundem, é mister que haja uma comprovação detalhada e exata do ônus da
despesa pela pessoa física, caso esse valor tenha sido pago originalmente por uma
pessoa jurídica.
Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório não foi suficiente para
comprovar que o ônus das despesas foi de fato do Contribuinte, a teor do inc. II do
§1o reproduzido acima, não havendo, assim, como cancelar a glosa.
Quanto à glosa de R$ 6.000,00 referente ao profissional Felipe Gallego Lima, a glosa se
deu pelo fato de “o documento apresentado não comprova os pagamentos
deduzidos” (fl. 8).
Junto à impugnação, o Contribuinte reapresentou a declaração firmada por ele mesmo
(fls. 29, 59), na qual ele afirma ter feito referido pagamento a um outro profissional
para que este o entregasse ao Dr. Felipe, conforme os cheques descritos. No entanto,
caberia apresentar as cópias desses cheques compensados nominais ao profissional
ou um recibo hábil e idôneo emitido pelo profissional beneficiário.
Nesse contexto, considero não suficientemente comprovado o pagamento da despesa,
motivo por que sua glosa também deve ser mantida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721241/2019-38

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 282
DF CARF MF
Original